Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711591-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VELOSO DE MELO ADVOGADOS AGRAVADO: ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR TELECOM S/A, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Veloso de Melo Advogados (Autor) em face da r. decisão Id. 119783495 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0709689-86.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Foi deferida a antecipação e tutela recursal para determinar às Agravadas que excluam o nome do Agravante dos cadastros de maus pagadores, em 24 horas, bem como se abstenham de efetuar novas inscrições e cobranças relacionadas ao contrato em comento, até o julgamento da ação de origem. Antes do julgamento do recurso, o Agravante noticia que foi proferida sentença e o recurso está prejudicado. É o relatório. Decido. Conforme noticiado pelo Agravante, foi proferida sentença nos autos de origem, na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, pela perda do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora